Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-86.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008003-86.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THAIANY DIOGO LOPES - CPF: 092.551.231-14 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (EMBARGADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES SZALAY - CPF: 171.053.657-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE NÃO APONTA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Recurso em embargos de declaração interpostos por segurado contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o acórdão que

negou provimento a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC ou se configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso não apontou qualquer obscuridade, omissão ou contradição capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.

2.

Os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da causa e o revaloramento da prova.

3.

O acórdão foi devidamente fundamentado e analisou todas as questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Não configura omissão a falta de análise exaustiva de dispositivos e fundamentos quando o acórdão decide de forma clara e fundamentada todas as questões postas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Thaiany Diogo Lopes contra acórdão proferido por esta e. Câmara que à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela

embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos do Mandado

de Segurança, impetrado pela Recorrente em face Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, Fundação Cesgranrio, Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

A Embargante sustenta que no v. acórdão que houve omissão do v. Acórdão Embargado é omisso por não observar que a metodologia de aprovação utilizada pela banca examinadora, ao exigir o acerto mínimo de 8 questões em conhecimentos básicos (
53,33%
), viola o previsto no regulamento do concurso público (
50%
), em contraponto ao disposto no art. 2º,
caput
, da Lei nº Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Ao final, requer seja sanda a omissão apontada e o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que seja sanada a omissão apontada, consistente na exigência de percentual de acertos superior (
53,33%
) ao previsto no edital do concurso público (
50%
), em afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 9.784/99.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (Id.285455379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por Thaiany Diogo Lopes contra acórdão proferido por esta e. Câmara que à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela

embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos do Mandado

de Segurança, impetrado pela Recorrente em face Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, Fundação Cesgranrio, Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A Embargante insurge pela mesma questão já analisada nos embargos de declaração opostos anteriormente. Ao que se percebe não há a omissão apontada, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Transcrevo trecho:

(...) Para o referido cargo – Campus Barra do Bugres-MT, ofertaram-se 12 (doze) vagas, em ampla concorrência, e previu etapa única. (id. 237758151)

Conforme se observa no documento emitido pela CESGRANRIO quanto ao resultado e aproveitamento da candidata a apelante, restou eliminada, vejamos – id. 237758150:

- total de 7 (sete) pontos em Conhecimentos Básicos, que compreendiam 15 (quinze) questões.

- total de 11 (onze) pontos em Conhecimentos Gerais, que que compreendiam 15 (quinze) questões.

- total de 15 (quinze) pontos em Conhecimentos Específicos, que compreendiam 20 (vinte) questões.

Registro que o número de questões referente a cada bloco está disposto ao Id. 237758151.

O edital aos itens 7.3 e 7.3.1.2 constou o que segue – ETAPA ÚNICA: Para o cargo de Agente Universitário: Técnico Administrativo do Ensino Superior (Nível Médio) será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa. (id. 237758151 página 14)

Nesse contexto, verifico que não houve demonstração de violação a direito líquido e certo, visto que os termos estabelecidos pelo Edital foram observados, bem como ausente a demonstração de ilegalidade na condução do certame, o juízo de primeiro grau denegou a segurança e extinguiu a pretensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 237758175).

Não resta dúvida de que, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público,
sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento
, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas
’. Precedentes: AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RMS n. 70.524, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/3/2023; e REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022. [...]. (STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 25.9.2023). [grifo nosso]

Ademais, o edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025